Tribunal: TJDFT
Processo: 0706976-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de pedido de liminar formulado em razões de apelação apresentado por SILVANO VIEIRA DA SILVA, visando o fornecimento do medicamento ACALABRUTINIBE para o tratamento de LEUCEMIA LINFOCITICA CRÔNICA (CID - C91.1), negado na sentença recorrida. Afirma o Autor/Apelante que o medicamento possui registro na ANVISA e os requisitos do Tema 106 do STJ estão preenchidos. Ressalta que o tratamento da paciente se apresenta como imprescindível, uma vez que todos os tratamentos disponíveis no SUS falharam. Os autos foram remetidos a d. Procuradoria de Justiça para manifestação quanto ao apelo. O Apelante reitera o pedido liminar, por meio de petição avulsa. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em 23/01/2025 para apreciação. É o relatório. Decido. O pedido de concessão de efeito suspensivo, assim como o de antecipação da tutela recursal, visa impedir que a sentença produza seus efeitos enquanto não julgada apelação. Por demandarem análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, em regra, não cabem ser requeridos por meio de preliminar recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, como determina o § 3o do art. 1.012 do CPC/2015, bem como o art. 251, §§ 2o e 3o do Regimento Interno deste Tribunal. No entanto, em razão da urgência da medida e do tempo transcorrido desde a interposição do apelo, o pedido será analisado nestes autos principais, sem prejuízo de eventual determinação de desentranhamento para autuação em apartado, acaso sobrevenha tumulto processual. O Supremo Tribunal Federal, tendo em visto acordos interfederativos em face da responsabilidade de todos os entes da Federação, editou o Tema 1.234 com novas orientações. No que diz respeito à competência, consta do Tema a modulação dos efeitos da competência nos seguintes termos: "[...] VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.[...]”. Por conseguinte, sob o enfoque da competência, prevalece a desta Justiça em face do ajuizamento anterior ao julgamento do Tema 1.234 acima, cujo enunciado foi publicado em 24/09/2024. Relativamente ao medicamento referido nos autos, possui registro na ANVISA, portanto, está fora dos casos de cogitação de medicamentos não registrados. Referentemente à não incorporação do medicamento na farmácia do SUS, o Tema 1.234 STF dispôs: [...] " 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise". O segundo ponto orientado no mesma Tema 1.234 sob o título "Outras Determinações" dispõe o seguinte: "7.3) Até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento.". Do exame conjunto das duas determinações pode-se concluir, para o caso em julgamento, que ao autor cabe demonstrar que os medicamentos do SUS não possuem eficácia para seu incômodo de saúde; e ao réu justificar fundamentadamente por que negou a medicação prescrita. O autor busca o provimento judicial para condenar o DISTRITO FEDERAL na obrigação de lhe fornecer o medicamento ACALABRUTINIBE, registrado na ANVISA. Está comprovado nos autos que a parte autora foi diagnosticada com LEUCEMIA LINFOCITICA CRÔNICA (CID - C91.10), com quadro de infiltração de pele, lesões cutâneas pruriginosas e recorrentes, aumento progressivo do baço, anemia e plaquetopenia, e a utilização do medicamento prescrito é fundamental para recuperação de sua saúde. Além da atestação médica existente nos autos, e cuja autoridade não poderia e nem deveria ser usurpada por decisões administrativas, no caso, houve também o exame e parecer pelo NATJUS (Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal) que concluiu por considerar a demanda como justificada com ressalvas, diante da ausência de finalidade curativa (doença incurável), alto custo anual do tratamento pleiteado e ausência de avaliação pela CONITEC. Porém, não objetou que os medicamentos ofertados pelo SUS foram malsucedidos, que existem evidências científicas mostrando que os inibidores da BTK podem aumentar a sobrevida global e a sobrevida livre de progressão em pacientes com LLC e que a literatura vigente indica o uso dos inibidores de BTK nos pacientes portadores de LLC, sintomáticos, como no caso. Por fim, a justificativa apresentada pelo ente público para negar o fármaco é genérica e na essência apenas se reporta aos remédios de que dispõe em sua farmácia. Nesse contexto, a recusa do Distrito Federal, sem embasamento em provas sólidas, desrespeita a autoridade médica e pode privar os pacientes de cuidados essenciais de saúde. Rejeitar o tratamento a um paciente com estado de doença grave à espera de um transplante para sobreviver, sendo que os que existem no SUS não lhe têm valia terapêutica, é colocá-lo numa situação de desemparo constitucionalmente inaceitável, o que não condiz com a orientação promanada do Supremo Tribunal Federal que se extrai da leitura atenta das considerações constantes do Tema 1.234. Assim, na esteira do parecer da d. Promotoria de Justiça, os requisitos para a dispensação do medicamento antineoplásico estão presentes. Pelo exposto, CONCEDO A LIMINAR RECURSAL e determino ao Distrito Federal o fornecimento do medicamento ACALABRUTINIBE, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação. Intimem-se. Devolvam-se os autos a d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, conclusos para análise do recurso. Brasília, 25 de janeiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator